Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710230-54.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO CESAR GRULETT LOPEZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Junte o impetrante o “memorando circular n° 2/2024” que, segundo a inicial (id 56959981), promoveu alteração nos critérios de aptidão indicados no Edital 53/2023- SEE/DF, item 08 (id 56959995, págs. 03-04). I. Brasília, 25 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator